Tribunal: TJPA
Processo: 0007910-19.2016.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007910-19.2016.8.14.0110

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DOS ANJOS ROSA CABRAL, ERICA CRISTINA SILVA FERREIRA CABRAL, RICARDO CABRAL DA SILVA, RIAN DE AGUIAR MELO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007910-19.2016.8.14.0110.

COMARCA: GOIANÉSIA DO PARÁ/PA.

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5553-A.

EMBARGADO: MARIA DOS ANJOS ROSA CABRAL e outros.

DEFENSOR PÚBLICO: DYEGO AZEVEDO MAIA.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS2

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em apelação cível, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, pela ausência de citação da parte demandada. A embargante alega que o acórdão teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no agravo interno, sustentando a inexistência de previsão legal que permita a extinção do processo sem prévia intimação pessoal da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração, especificamente: (i) se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à desnecessidade de intimação pessoal da parte autora para extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão embargada.

4. O acórdão embargado decidiu expressamente que a norma processual prevê a necessidade de intimação pessoal apenas nos casos dispostos nos incisos II e III do art. 485 do CPC/2015, conforme seu §1º, não havendo tal exigência para a extinção fundamentada no inciso IV do mesmo dispositivo.

5. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite pela via dos embargos de declaração.

4. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/04/2021, DJe 28/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada
,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007910-19.2016.8.14.0110.

COMARCA: GOIANÉSIA DO PARÁ/PA.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5553-A.

EMBARGADO:
MARIA DOS ANJOS ROSA CABRAL e outros.

DEFENSOR PÚBLICO:
DYEGO AZEVEDO MAIA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 23626572 pag. 1/5
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

Nas
razões
o embargante aduz que o
referido acórdão possui vícios, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer que seja acolhido os presentes Embargos Declaratórios, para que seja sanado o erro material apontado, pois não é possível denotar previsão legal que permita a extinção do processo pelo só fato de o autor não adotar as providências necessárias à citação, pouco importando se tenha sido ele intimado para tanto, seja pessoalmente, ou por intermédio de seu advogado.

Nas contrarrazões
a parte embargada pugna pelo não acolhimentos do Embargos, bem como seja aplicada ao embargante a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ante a natureza protelatória do seu recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS2

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em apelação cível, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, pela ausência de citação da parte demandada. A embargante alega que o acórdão teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no agravo interno, sustentando a inexistência de previsão legal que permita a extinção do processo sem prévia intimação pessoal da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração, especificamente: (i) se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à desnecessidade de intimação pessoal da parte autora para extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão embargada.

4. O acórdão embargado decidiu expressamente que a norma processual prevê a necessidade de intimação pessoal apenas nos casos dispostos nos incisos II e III do art. 485 do CPC/2015, conforme seu §1º, não havendo tal exigência para a extinção fundamentada no inciso IV do mesmo dispositivo.

5. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite pela via dos embargos de declaração.

4. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados
.

Teses de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, IV, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/04/2021, DJe 28/04/2021
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante.

Pleiteia que, o órgão julgador acolha os presentes Embargos Declaratórios para que seja sanado o erro material apontado, pois não é possível denotar previsão legal que permita a extinção do processo pelo só fato de o autor não adotar as providências necessárias à citação, pouco importando se tenha sido ele intimado para tanto, seja pessoalmente, ou por intermédio de seu advogado.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão monocrática e colegiada.

“(...)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, pela ausência de citação da parte demandada. A parte agravante alega necessidade de intimação pessoal antes da extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, na hipótese de extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, há necessidade de intimação pessoal da parte autora, conforme defendido pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A norma processual do art. 485, §1º, do CPC, prevê a necessidade de intimação pessoal apenas nos casos dispostos nos incisos II e III do referido artigo.

4. Na hipótese de extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, não há previsão de intimação pessoal da parte autora.

5. A parte autora não adotou as medidas cabíveis para a conversão do procedimento de busca e apreensão em execução, transferindo ao Poder Judiciário o ônus de impulsionar a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: "Não se exige intimação pessoal da parte autora em casos de extinção do processo fundamentada no art. 485, IV, do CPC."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não merece provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada a parte demandante não promoveu os atos necessários para viabilizar a citação da parte demandada, transferindo esse ônus ao Poder Judiciário, ao invés de pugnar pela conversão do procedimento de busca e apreensão para execução, tem-se que a ausência de citação do réu configura a situação pontilhada no inciso IV, do art. 485, do CPC, para a qual, frisa-se, não se exige intimação pessoal da parte para viabilizar-se a extinção do feito, ao contrário do defendido nas razões deste recurso.

Esclareço que a norma processual civil só prevê a necessidade de intimação pessoal nos casos de extinção previstos no art. 485, II e III, do CPC, conforme §1º, do mesmo dispositivo legal.

No presente caso, o feito foi corretamente extinto, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, não havendo que se falar em necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora.

(...)”

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizado o erro material apontado,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/05/2025